Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745242-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO GOMES, CLAUDIO COSTA SALGADO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria da Conceição Gomes e Cláudio Costa Salgado pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação declaratória de nulidade da consolidação de propriedade, com pedido de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência postulada objetivando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e a anulação dos atos posteriores, especialmente, eventual leilão extrajudicial, por considerar ausentes indícios de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade ou na designação dos leilões. Alegam que restaram inadimplente no curso da relação contratual havida entre as partes e que, ao procurarem o agravado, tal instituição financeira forneceu informações imprecisas e inconsistentes quanto ao efetivo valor da dívida, o que, segundo afirma, impossibilitou sua quitação. Ressaltam que, diante disso, ajuizaram ação de consignação em pagamento, posteriormente convertida em declaratória de nulidade da consolidação da propriedade e cominatória de obrigação de fazer, mediante aditamento da inicial, ante a notícia de designação de leilões do imóvel ofertado em garantia da dívida. Alegam que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária restou contaminado de invalidade, porque a recorrente Maria da Conceição Gomes não foi regularmente notificada para purgar a mora. Requerem a concessão de “efeito suspensivo ativo” para suspender a prática de qualquer ato expropriatório do imóvel até o julgamento do recurso. Pugnam, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para sustar os efeitos da consolidação da propriedade em favor do Banco Inter S/A, obstando-se a alienação do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência, nominada de “efeito suspensivo ativo” pelo advogado da parte recorrente, a despeito da nomenclatura utilizada pelo legislador processual para regular referido provimento jurisdicional precário e de urgência: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se suficientemente caracterizado pela iminência de alienação extrajudicial do imóvel litigioso. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, observa-se das alegações expendidas na petição de agravo de instrumento, que a irresignação recursal se fundamenta em afirmado vício na notificação da agravada para purga da mora. No entanto, observa-se da cópia da notificação, que, inclusive fez parte das razões de agravo (ID no 77385572, p. 7), que tal notificação foi subscrita por um dos codevedores, que, ademais, é esposo da recorrente Maria da Conceição, circunstância que, em princípio, seria suficiente para que se conclua que tal notificação, embora não subscrita por tal parte, uma vez entregue no endereço de sua residência à seu marido, chegou à destinatária. Com efeito, a exigência de que a notificação dirigida à parte devedora somente produza efeitos se por ela pessoalmente subscrita, quando esta foi regularmente encaminhada ao endereço por ela indicado e recebida por familiar próximo, circunstância que autoriza a presunção de ciência tanto quanto à sua existência quanto ao seu conteúdo, revela-se medida desproporcional e contrária à boa-fé objetiva. Tal interpretação, se acolhida, implicaria indevido favorecimento à parte devedora, que se utiliza da alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária como instrumento para beneficiar-se de sua própria torpeza, em afronta aos princípios que regem o processo e a função social do contrato. Diante disso, em princípio, seria aplicável, ao caso concreto, a exegese jurídica que deu ensejo à tese espelhada pelo Tema Repetitivo 1132, do colendo STJ (teoria da aparência): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator